Tribunal: TJDFT
Processo: 0704062-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPARO DE ALARME DE SEGURANÇA. ABORDAGEM. SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA E VEXATÓRIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora ajuizou ação de indenização por danos morais em face da ré sustentando que, devido ao acionamento do alarme de segurança do estabelecimento comercial, foi abordada de forma vexatória pelo gerente na frente dos funcionários e clientes, o que causou danos à sua esfera moral.
3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao não cabimento de indenização por danos morais.
5. Em razões recursais, a ré sustentou que as imagens registradas no dia do ocorrido não demonstram qualquer sinal de abordagem contrária à ética ou à moral. Afirma Aduziu que não há qualquer indício verossímil de ato ilícito praticado, devendo ser afastada a condenação por danos morais. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiarimente, a redução do valor fixado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor ( arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Em regra, o simples disparo de alarme sonoro, seguido de revista pessoal, não é suficiente para ensejar o dano moral indenizável, devendo, para tanto, ficar comprovado que tal circunstância foi acompanhada de tratamento abusivo ou vexatório por parte dos prepostos do estabelecimento comercial.” (AgInt no AREsp 175.512/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 25/10/2018).
8. No caso, não há evidências de que o preposto agiu de forma grosseira, violenta ou que extrapolou os limites do exercício regular de sua atividade. Não restou demonstrado de que os prepostos da ré imputaram à autora qualquer tipo de acusação, tendo a preposta da ré apenas realizado a conferência da mercadoria para detectar o dispositivo de disparo. Nesse cenário, não se vislumbra conduta abusiva, incompatível com a atividade comercial, ou constrangimento excepcional, de modo que deve ser afastada responsabilidade civil por danos morais.
9. “[...] 2. "A prática da conferência indistinta de mercadorias pelos estabelecimentos comerciais, após a consumação da venda, é em princípio lícito e tem como base o exercício do direito de vigilância e proteção ao patrimônio, razão pela qual não constitui, por si só, prática abusiva. Se a revista dos bens adquiridos é realizada em observância aos limites da urbanidade e civilidade, constitui mero desconforto, a que atualmente a grande maioria dos consumidores se submete, em nome da segurança." (REsp 1120113/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 10/10/2011)
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.